Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DEFERIDA EM AGRAVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, diante da ausência de recolhimento de custas pela embargante.
2. Uma vez reformada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o feito, fundamentada na ausência de recolhimento das custas iniciais.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.